Tribunal: TJES
Processo: 5002975-38.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2022-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002975-38.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: ANA KARINA DOS SANTOS CORREIA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIOS. DESISTÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS
.
(1)
EM SENTENÇA OBJURGADA ACOSTADA EM ID
6721404
O JUÍZO DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE QUE ASSIM DECIDIU: “
a) DECLARO que o contrato de consórcio de nº. 330247, grupo 00974, cota 196, teve vigência iniciada em 19/05/2017 e que sua rescisão se operou 16/08/2019; DECLARO a nulidade da cláusula contratual que prevê multa em razão da desistência do consórcio, bem como da cláusula contratual que prevê a cobrança de seguro prestamista; bem como b) CONDENO a Requerida: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA à devolução imediata da quantia paga pela Requerente: ANA KARINA DOS SANTOS CORREIA no importe de R$17.885,16 (dezessete mil oitocentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos), deduzida tão somente 1,35%, (um vírgula por cento), a título de taxa de administração, sob o valor histórico pago pelo consumidor; após a dedução da taxa de administração, o valor a ser restituído deve sofrer a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária, pelo índice da Corregedoria Local, a contar da data do desembolso de cada parcela no momento da restituição
.”
(2)
RECURSO DA PARTE REQUERIDA ALEGANDO PRELIMINAR DE DECISÃO ULTRA PETITA PELA IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULA, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA E EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PEDIDO ILÍQUIDO. NO MÉRITO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE A RESTITUIÇÃO OCORRA AO FINAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA E QUE O DESCONTO DA TAXA DA ADMINISTRAÇÃO SEJA O PERCENTUAL FIXADO EM CONTRATO E QUE SEJA DETERMINADO O DESCONTO DA CLÁUSULA PENAL E SEGURO.
(3)
AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
(4).
REJEITO A PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA, POSTO QUE O JUIZ PODE DE OFÍCIO DECLARAR A NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA, VEZ QUE O VALOR DA INICIAL DEVE CORRESPONDER O VALOR PRETENDIDO PELA AUTORA, SENDO QUE ESTE ENCONTRA-SE LIMITADO AO VALOR DO TETO DO JUIZADO. POR FIM, REJEITO A PRELIMINAR DE PEDIDO ILÍQUIDO, VISTO QUE A PARTE DELIMITOU SEU PEDIDO, TENDO SIDO INCLUSIVE O JUÍZO DE PISO PROFERIDO SENTENÇA LÍQUIDA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO É UMA OPERAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM GRUPO FECHADO. PRAZO DA RESTITUIÇÃO. Sobre a questão, estabelece o Tema Repetitivo n° 312, STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS). O PRAZO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGO NO CONSÓRCIO DEVE OCORRER ATÉ 30 DIA DO ENCERRAMENTO DO GRUPO.
PRECEDENTES DO TJES NO SENTIDO DA APLICAÇÃO DA TESE DO REPETITIVO AOS CASOS POSTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008, CONFORME APELAÇÃO CÍVEL, 0036490-57.2017.8.08.0024 (024170320998 -
RELATORA: DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, ÓRGÃO JULGADOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , DATA DE JULGAMENTO: 19/10/2021, DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO: 29/10/2021
) MERECENDO O SEGUINTE DESTAQUE: “[...] De fato, se a rescisão do contrato de consórcio se deu por culpa exclusiva da administradora do consórcio, a requerente faz jus à devolução imediata e integral da quantia que havia sido paga, a fim de retornar à situação jurídica anterior à celebração do pacto.
Ao passo que, se o negócio jurídico foi desfeito EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO DEMANDANTE, O VALOR QUE HAVIA SIDO QUITADO DEVERÁ SER RESTITUÍDO SOMENTE APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO ENCERRAMENTO do grupo integrado pela demandante e com a incidência de descontos provenientes de encargos contratuais, no escopo de evitar prejuízo para os demais membros do grupo do consórcio [...]”
.
NO TOCANTE AO PERCENTUAL FIXADO PELO JUÍZO DE PISO REFERENTE AO VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVE SER MANTIDO, POSTO QUE LEVOU EM CONSIDERAÇÃO O TEMPO DO CONTRATO E A TAXA ESTIPULADA EM CONTRATO. PERCENTUAL SUFICIENTE PARA COMPENSAR OS EVENTUAIS CUSTOS E GASTOS EFETUADOS PELA EMPRESA RÉ, OU AINDA, POSSÍVEIS PERDAS E DANOS. CLÁUSULA PENAL. DESCONTO SOMENTE PODE OCORRER MEDIANTE A DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO CAUSADO PELA DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO AO GRUPO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE CONHECIDO.
(5)

SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA QUE A RESTITUIÇÃO OCORRA DENTRO DO PRAZO DE 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

(6)

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.